Tribunal: TJBA
Processo: 0535741-70.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0535741-70.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB:BA17766-A) APELADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA (OAB:BA43804-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. AUSENTE OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução, diante do acolhimento dos embargos opostos pela parte executada, sob fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, porquanto a nota fiscal apresentada é documento unilateral, sem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nota fiscal, acompanhada de contrato administrativo e outros documentos, seria suficiente para configurar título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, do CPC, e, por conseguinte, justificar o prosseguimento da execução. III. Razões de decidir 3. A nota fiscal, desacompanhada de contrato com assinatura de duas testemunhas, aceite formal ou protesto regular, não se enquadra entre os títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784, do CPC. 4. Documentos administrativos, relatórios e ordens de serviço não suprem a ausência de título executivo, embora possam embasar ação de conhecimento ou monitória. 5. Ausência de interesse processual verificada, ante a inadequação da via executiva, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A nota fiscal desacompanhada de contrato com duas testemunhas, aceite formal ou protesto regular não constitui título executivo extrajudicial, sendo incabível o ajuizamento de ação de execução baseada apenas nesses documentos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 783; 784, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2549561/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJBA, Apelação nº 0088109-94.2008.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, pub. 24.10.2017; TJBA, Apelação nº 8001439-51.2020.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 01.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0535741-70.2016.8.05.0001; Recorrente: M.I. Montreal Informática S.A.; Recorrida: Empresa Baiana de Alimentos S/A – EBAL; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator